Tribunal: TJDFT
Processo: 0724096-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0724096-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA MALHEIROS BITTENCOURT DE CARVALHO AGRAVADO: MARISA RIBEIRO DE ARAUJO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JULIANA MALHEIROS BITTENCOURT DE CARVALHO. Defiro o requerimento de ID 63293134. À Secretaria para as providências pertinentes. Após, dê-se vista à Defensoria Pública para as contrarrazões ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator